Tribunal: STF
Processo: RE 1317518
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - DESAPROPRIAÇÃO Execução de sentença Parcelamento introduzido pelo artigo 78 do ADCT - Pagamento final efetivado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Impugnação da agravante alegando cálculo a maior, em virtude da não observância da Lei n.º 11.960/09 e da Súmula 17, do C. Supremo Tribunal Federal Inadmissibilidade - Impossibilidade de rediscussão dos critérios relativos ao cálculo do precatório - Derradeira posição do Supremo Tribunal Federal, que categoricamente reputou a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei nº 11.960/09, mesmo que a ação tenha sido movida antes ou depois da sua vigência - Decisão mantida Recurso improvido” (pág. 24 do documento eletrônico 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 49-53 do documento eletrônico 2).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 100, § 5°, da mesma Carta. 



    O recorrente sustenta que



    “[n]ão há que se falar em preclusão ou coisa julgada, como apontou o acórdão recorrido. Sendo o precatório pago em parcelas, cabe, no pagamento da última, o apontamento do que foi pago a maior ou a menor, pois apenas com o fim do parcelamento é possível apurar eventuais saldos de crédito ou débito (entendimento claramente consolidado pela jurisprudência em relação à moratória do art. 33 do ADCT)” (págs. 91-92 do documento eletrônico 2).



    Diante disso, assevera que 



    “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios de 1.º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (pág. 5 do documento eletrônico 3).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Observo que o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no RE 591.085-RG/MS, de minha relatoria (Tema 147 da Repercussão Geral), sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada.



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 544.033-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral.



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017.



    3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147.



    4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’



    5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário” (RE 562.230-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1211019-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI 597.598-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.169.289/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’“.



    Ressalto, por fim, que esta Corte pacificou o entendimento de que quando não cumprido o prazo legal para o pagamento do precatório, havendo inobservância do prazo constitucional de pagamento das parcelas do precatório, incidem juros moratórios. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.148-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; grifei).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 



    I. - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT, contanto que se observem as épocas próprias dos vencimentos das prestações. Os juros moratórios são cabíveis nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. RE 155.979/SP, Min. Marco Aurélio, ‘DJ’ de 23.02.2001; 400.413-AgR/SP, Min. Carlos Britto, ‘DJ’ de 08.11.2004, inter plures.



    II. - Agravo não provido” (RE 438.172-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma; grifei).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada jurisprudência desta Corte, conforme fundamentação acima (art. 21, § 2°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator